Tribunal: TJDFT
Processo: 0735208-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735208-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ISATHA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, WALDECY RODRIGUES VIDAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ISATHA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, indeferiu o pedido pesquisas de bens e de valores da devedora via Sisbajud (ID 244867559, autos 0706527-94.2024.8.07.0007). O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada contraria o princípio da efetividade da execução; 2) não há exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial para reiteração de diligências via Sisbajud; 3) o decurso de tempo desde a última tentativa autoriza nova pesquisa; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste Tribunal admite a reiteração automática como meio legítimo de satisfação do crédito. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização da pesquisa de ativos financeiros da executada, via Sisbajud, com reiteração automática (“teimosinha”). Preparo recolhido (ID 75408836). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator